Tribunal: TJDFT
Processo: 0739094-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. PAGAMENTO DE VALORES RECEBIDOS EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESSARCIMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se é devido pagamento, pelas rés, de valores recebidos em nome da sociedade empresária autora; e b) se deve ser admitida a reparação dos danos materiais, na modalidade “lucros cessantes”, alegados pela sociedade empresária autora.
2. A regra prevista nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. A questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa, por essa razão, deve ser rejeitada.
3. Para a manutenção do vínculo societário é indispensável a denominada affectio societatis, cuja ausência consubstancia motivo suficiente para a dissolução parcial da sociedade, solução que prestigia o princípio da preservação da empresa. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça qualifica o exercício da faculdade conferida ao sócio, de retirar-se da sociedade, como direito potestativo. 2.2. Assim, atendido o requisito legal relativo à notificação do sócio majoritário, a manifestação da vontade de se retirar, das demais sócias, não pode admitir questionamentos.
4. As apelantes se retiraram da sociedade empresária e movimentaram as contas correntes da demandante. Existe montante a ser restituído pelas demandadas à autora em razão das aludidas movimentações financeiras, após terem se retirado do quadro societário.
5. Se a concorrência acontece com a utilização de práticas ilícitas, com abuso de direito, é considerada "desleal". 5.2. No caso houve a transferência dos clientes da demandante para sociedade empresária que abriga, como sócios, os parentes próximos das recorrentes, no mês subsequente às retiradas das apelantes dos quadros societários da autora. 5.3. Assim, a diminuição significativa do número de clientes associada à grande queda do faturamento da demandante não pode ser considerada fruto de mal gerenciamento ou desorganização empresarial. 5.4. Houve o desvio de clientela pelas apeladas, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos advenientes.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.